Tribunal: TJES
Processo: 5001018-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001018-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARA SPINOLA CONTI CARDOSO e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO DESPROVIDA.

1. Não há falar em cerceamento de defesa quando o juiz, na condição de destinatário da prova, indefere a produção de prova oral que se revela desnecessária ao deslinde da controvérsia, especialmente quando a questão dos autos demanda prova técnica, como a verificação da autenticidade de assinatura.

2. Comprovada a fraude na formalização de contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de sua nulidade, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, e do entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 466.

3. Configura-se o dever de indenizar por danos materiais quando comprovado nos autos o dispêndio realizado pela parte autora com a contratação de laudo grafotécnico particular, essencial à demonstração da inexistência da relação jurídica.

4. O dano moral restou configurado diante de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, sobretudo por tratar-se de pessoa idosa, beneficiária de pensão e hipossuficiente, situação que ofende direitos da personalidade e gera insegurança, angústia e abalo psicológico.

5. Mantém-se a condenação por danos materiais e a compensação do valor recebido pela autora, tal como fixado na sentença, por não se verificar qualquer excludente de responsabilidade do fornecedor.

6. Recursos conhecidos. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação do banco desprovida.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Sara Spinola Conti Cardoso e, por igual votação, negar provimento ao recurso do Banco C6 Consignado S.A., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001018-31.2022.8.08.0024

Apelante/Apelada: Sara Spinola Conti Cardoso

Apelado/Apelante: Banco C6 Consignado S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por Sara Spinola Conti Cardoso e Banco C6 Consignado S.A. contra a sentença (ID 14115817), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Sara Spinola Conti Cardoso, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado n.º 805166872, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 600,00, e determinar que a autora restitua o valor de R$ 1.751,65 ao banco, descontando-se o valor da indenização, julgando improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

Nas razões recursais (ID 14115818), o apelante Banco C6 Consignado S.A. sustenta, preliminarmente, que: (a) houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral, notadamente o depoimento pessoal da autora, essencial para esclarecimento dos fatos controvertidos, e no mérito, que (b) a sentença considerou laudo grafotécnico unilateral, sem contraditório, como elemento decisivo, o que afronta o devido processo legal; (c) a autora recebeu os valores contratados e não os devolveu nem judicial nem administrativamente, o que configura convalidação tácita do contrato, nos termos dos arts. 172, 174 e 175 do CC; (d) a autora não demonstrou ter devolvido os valores, e sua inércia ao longo do tempo compromete sua pretensão, violando a boa-fé objetiva e o dever de mitigar o próprio prejuízo (CC, art. 422); (e) é contra a condenação ao pagamento de danos materiais de R$ 600,00, afirmando que não há prova do efetivo desembolso; (f) impugna os critérios de fixação dos honorários de sucumbência, requerendo que sejam calculados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 14115823), a apelante Sara Spinola Conti Cardoso sustenta, em síntese, que: (a) a sentença reconheceu que o contrato foi celebrado mediante fraude, sendo o banco responsável pelo evento danoso; (b) diante disso, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, uma vez que o abalo decorrente da contratação fraudulenta é presumido; (c) a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação de serviço (Tema 466 e Súmula 479/STJ); (d) o dano extrapatrimonial é presumido em hipóteses de empréstimo consignado fraudulento, sobretudo tratando-se de pessoa idosa e beneficiária de pensão; (e) condenar o banco ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 14115824 e 14115826.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Em que pese a irresignação do apelante, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que, limitou-se a pugnar pela produção de prova oral, isto é, depoimento pessoal da autora. Ocorre que, não fosse suficiente que a versão da autora com relação aos fatos já esteja consignada em sua petição inicial, a questão a ser dirimida era a autenticidade da assinatura dela no contrato de empréstimo, o que demanda prova pericial, motivo pelo qual
“Nos termos do disposto no art. 370, caput e §1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa no indeferimento de depoimento pessoal do apelado”
(TJES, AP. CÍVEL Nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Nov/2023).

A
s
sim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito:

Diante da correlação dos argumentos e pedidos, procederei à análise conjunta dos recursos.

Os apelantes se insurgem contra a sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado n.º 805166872, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 600,00, e determinar que a autora restitua o valor de R$ 1.751,65 ao banco, descontando-se o valor da indenização, julgando improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

O apelante
Banco C6 Consignado S.A., por sua vez, argumenta que (b) a sentença considerou laudo grafotécnico unilateral, sem contraditório, como elemento decisivo, o que afronta o devido processo legal; (c) a autora recebeu os valores contratados e não os devolveu nem judicial nem administrativamente, o que configura convalidação tácita do contrato, nos termos dos arts. 172, 174 e 175 do CC; (d) a autora não demonstrou ter devolvido os valores, e sua inércia ao longo do tempo compromete sua pretensão, violando a boa-fé objetiva e o dever de mitigar o próprio prejuízo (CC, art. 422); (e) insurge-se ainda contra a condenação ao pagamento de danos materiais de R$ 600,00, afirmando que não há prova do efetivo desembolso; (f) impugna os critérios de fixação dos honorários de sucumbência, requerendo que sejam calculados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A
apelante Sara Spinola Conti Cardoso, sustenta em síntese, que: (a) a sentença reconheceu que o contrato foi celebrado mediante fraude, sendo o banco responsável pelo evento danoso; (b) diante disso, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, uma vez que o abalo decorrente da contratação fraudulenta é presumido; (c) a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação de serviço (Tema 466 e Súmula 479/STJ); (d) o dano extrapatrimonial é presumido em hipóteses de empréstimo consignado fraudulento, sobretudo tratando-se de pessoa idosa e beneficiária de pensão; (e) condenar o banco ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

De plano, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o entendimento consolidado do c. STJ através da Súmula 297 estabeleceu que
‘’o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’’.

Por sua vez, a consumidora negou expressamente a relação jurídica, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, ‘’
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

No ID 14115810, a instituição financeira requereu a realização do depoimento pessoal da parte autora, bem como a expedição de ofício ao Banco Bradesco, a fim de comprovar a titularidade da conta corrente e a efetiva utilização da quantia depositada. Ressalte-se, ainda, que não apresentou impugnação específica ao laudo de perícia grafotécnica particular juntado pela autora.

Assim, não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, impondo-se a declaração da nulidade da relação jurídica.

Comprovada, in casu, a existência de fraude na contratação, a responsabilidade civil do banco réu é manifesta, à luz da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme sedimentado no Tema Repetitivo 466.

Não há nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de excludente de responsabilidade que possa afastar o dever de indenizar da instituição financeira, restando, portanto, evidente a configuração do ilícito e a consequente obrigação de reparação.

Portanto, quanto ao dano material, verifica-se que restou devidamente demonstrado, por meio do documento ID 11431644, o dispêndio realizado pela parte autora com a contratação de laudo pericial grafotécnico, instrumento essencial à comprovação da inexistência do vínculo contratual discutido nos autos. Tal circunstância evidencia não apenas o efetivo prejuízo patrimonial suportado, como também o nexo de causalidade com a conduta ilícita atribuída à instituição financeira, motivo pelo qual é devido o ressarcimento da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), devidamente corrigida e acrescida de juros legais, em favor da autora.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restaram configurados no presente caso, diante da inequívoca ocorrência de fraude na contratação de empréstimo bancário com a utilização indevida do nome da consumidora. O abalo extrapatrimonial, nesse contexto, se torna ainda mais evidente diante do fato de que ela foi surpreendida com comunicações informando que valores seriam descontados diretamente de seu benefício previdenciário, com menção expressa à existência de 84 parcelas vinculadas ao contrato fraudulento. Tais circunstâncias, somadas à condição — pessoa idosa, de perfil simples, e pensionista — extrapolam os limites do mero aborrecimento cotidiano, revelando constrangimento, insegurança e angústia incompatíveis com a normalidade da vida em sociedade, o que impõe o dever de indenizar.

E, ponderando as peculiaridades do caso e seguindo os parâmetros para casos semelhantes, entendo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para compensação dos danos morais sofridos pela consumidora, que deverá ser acrescido de juros a partir do evento danoso, adotando-se, no caso, a data do último desconto indevido, e correção monetária a partir do arbitramento,
no parágrafo único do art. 389 e §1º do art. 406, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço dos recursos
e dou
parcial provimento à apelação de Sara Spinola Conti Cardoso
para reformar a sentença e condenar o Banco C6 Consignado S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da presente decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ e
nego provimento à apelação interposta pelo Banco C6 Consignado S.A.
, mantendo-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto à compensação do valor a ser objeto de devolução pela consumidora.

Condeno a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.